Tribunal: TJMT
Processo: 1013728-45.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013728-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), EMERSON ROGERIO FISCHER - CPF: 559.489.871-91 (AGRAVANTE), LEOCIDIO JOSE FISCHER - CPF: 191.575.179-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), E.R.FISCHER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.193.304/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EXECUÇÃO PAUTADA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS

– DESCABIMENTO – ART. 779 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legitimidade passiva ao feito executivo é reservada aos devedores ou garantes da obrigação elencados no art. 779 do CPC.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, ausentes tais requisitos, a rejeição é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMERSON ROGÉRIO FISCHER E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0007018-60.2017.8.11.0013, movida por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos devedores, ora agravantes.

Em suas razões, o recorrente requer a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada..

Afirma que a decisão combatida merece reforma, pois a execução foi promovida em face de E. R. Fischer e Cia Ltda., na condição de devedora principal, bem como em face de Emerson e Leocidio, na condição de avalistas, no entanto, o Sr. Emerson assinou a nota de crédito como emitente e somente o Sr. Leocidio figurou como avalista, desse modo, o emitente não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Discorre sobre a ocorrência de excesso na execução dos cálculos apresentados e a presença, no caso, dos requisitos inseridos no art. 1.015 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e: i) julgar procedente a exceção de pré executividade em relação ao Sr. EMERSON ROGERIO FISCHER, tendo em vista sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação ao mesmo com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenando o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais na proporção de 20% do valor da execução; ii) reconhecer o excesso na execução perpetrado pelo agravado ao cobrar juros moratórios de 1,0% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento), não previstos em contrato.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.º 136533167.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, no Id. n.º 136953673.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 140109150.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por eles manejada e a sua tese de ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, ao argumento de que ela assinou o contrato na qualidade de sócio e avalista, além do propalado excesso na execução.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

No caso dos autos, como bem ressaltado na decisão agravada, não há como se extinguir a execução em relação ao Sr. EMERSON ROGERIO FISCHER e reconhecer o excesso na execução.

Em relação aos argumentos da parte recorrente o Juízo
a quo
elucidou em sua decisão,
in verbis
:

“[...]No que tange à ilegitimidade passiva do Sr. EMERSON ROGERIO FISCHER. Analisando os autos observo que o mesmo assinou como sócio da empresa.

Com relação ao pedido excesso, não demonstrou nos autos que de fato existiu o excesso.

No mais,

A Exceção de Pré-Executividade é instrumento que visa alertar o Juiz acerca de flagrantes nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício.

É pacífico o entendimento nos Egrégios Tribunais acerca da admissibilidade da exceção de pré-executividade nas execuções fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, senão vejamos:

[...]

No entanto, o excipiente levanta questões que demandariam a produção de provas e, ainda, por se tratarem de matérias que necessitam de análises das alegações deduzidas pelas partes, atingiriam o mérito do litígio, o que não é adequado pela via eleita.

[...]

Posto isto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade.”

Sobre a legitimidade passiva ao feito executivo, nos termos do art. 779 do CPC, esta é reservada aos devedores ou garantes.

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.”

No caso, a Execução está lastreada na Nota de Crédito Comercial n.º 40/05146-3 e Sr. EMERSON ROGERIO FISCHER, assinou como emitente, já o Sr. LEOCÍDIO JOSÉ FISCHER como aval do emitente, Id. n.º 42748344 pág. 6/14 dos autos de origem.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva de qualquer das partes.

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. Nos termos do artigo 779, inciso IV, do CPC, são legitimados para figurar no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial os fiadores do débito constante em título extrajudicial. No caso concreto, a parte que está na condição de fiadora da cédula de crédito bancário objeto da execução possui legitimidade passiva para a execução, desde que inexista qualquer nulidade naquela garantia, bem como seja o título executivo líquido, certo e exigível.”
(TJ-MG - AI: 10000221166085001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Quanto ao excesso de execução, a parte recorrente limita-se a argumentar que esta existe em razão da cobrança de juros moratórios de 1,0% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento), não previstos em contrato.

Nas razões da exceção de pré-executividade a parte recorrente aduz que a partir do inadimplemento deveria ser exigida a comissão de permanência (composta por juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária), por outro lado o banco informa que da planilha de cálculo do débito executado, não houve cobrança de comissão de permanência, tendo sido mantido o encargo de normalidade, acrescido dos juros e multa contratualmente previstos, não havendo cumulação ou abuso.

Desse modo, não foi minimamente demonstrado pela parte recorrente qualquer divergência entre o valor lançado na execução e o que considera como válido.

Com efeito, deve a decisão combatida ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022